Tribunal: TJMT
Processo: 1017616-90.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017616-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Chantagem]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), MARCELO DE CAMPO SILVA registrado(a) civilmente como MARCELO DE CAMPOS SILVA - CPF: 000.000.000-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO), ISMAEL FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 230.137.451-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA FASE DE FORMAÇÃO DE CULPA
. DEMORA JUSTIFICADA.
PLURALIDADE DE RÉUS E PATRONOS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. FEITO NA IMINÊNCIA DE SER SENTENCIADO. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.

ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

A tese de excesso
de
prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em simples critérios matemáticos. Por isso, fatores como
pluralidade de réus e patronos, oitiva de várias testemunhas, necessidade de expedição de Cartas Precatórias e complexidade do feito, com contornos de
extrema gravidade,
justificam o prolongamento do curso processual por período superior àquele previsto em lei.

2.
Evidenciado nos autos, por outro lado, que o órgão acusatório e a maior parte dos réus já ofereceram alegações finais escritas, é de se ressaltar que a fase de formação de culpa
está na iminência de ser finalizada e o feito, sentenciado, cenário a afastar a tese de ilegalidade da custódia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alegou que
Mateus Miller Saldanha de Araújo
, segregado desde 25.9.2019 por supostamente ter cometido o crime de
Roubo Circunstanciado por Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal
devido ao
excesso de prazo
para a formação da culpa.

Sustentou que apesar de todos os réus já terem sido interrogados, a autoridade judiciária ainda não determinou a intimação do órgão acusatório para apresentar memoriais finais. Nas suas palavras, “
há nítido excesso de prazo na condução processual, haja vista que a mora não é imputável à defesa, mas ao próprio Poder Judiciário, devendo, pois, a prisão do paciente ser relaxada
”.

Requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente aguarde em
liberdade
o desfecho da ação penal, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 54965464).

Foram anexados documentos (ID 54970003 a 54970007).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(ID 55529993).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 55841971).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem,
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição
(ID 57229458):

Habeas corpus
. Artigo 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP. Pretendido o relaxamento da prisão preventiva do paciente pela caracterização do constrangimento ilegal por excesso de prazo.
IMPOSSIBILIDADE
. Feito tem seguido o seu regular trâmite processual, aguardando apenas a apresentação de memoriais defensivos para a conclusão e prolação da sentença. Prazos processuais não são encarados em perspectiva estritamente matemática. Complexidade do feito justifica maior elastério para a conclusão processual. Multiplicidade de réus com defensores distintos e necessidade de expedição de carta precatória, além da realização de diligências diversas. Homenagem ao Princípio da Razoabilidade. Constrangimento ilegal superado. Teor da Súmula 52 do STJ. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 18 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020